Tribunal: STF
Processo: RE 79558
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
1. Recurso extraordinário.  Caso em que o  recorrente alega ofensa ao art. 1486 do Código Civil e aos  arts. 59, 163 e  884, III, estes do C. P. Civil de 1939. Matérias não ventiladas  no acórdão impugnado. Súmula, verbetes 282 e 356.
2. C.  P. Civil de 1939, art. 63,  § 2º Caso em que o acórdão recorrido se harmoniza com esta regra.
3. Código  civil,  art.  1.531.  Incide  no  caso  em  que o demandante procede maliciosamente ao cobrar dívida já paga.
4. Divergência    jurisprudencial   alegada    em recurso extraordinário. Deve ser provada nos termos do que exige o art. 305 do Regimento Interno do STF.
5. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.